Tribunal: TJDFT
Processo: 0725209-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO N.: 0725209-60.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCIA RODRIGUES DE ANDRADE RECORRIDO: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de petição apresentada por MARCIA RODRIGUES DE ANDRADE e OUTROS para atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação já interposto na origem, contra a sentença de procedência proferida nos autos da ação de Reintegração de posse de no 0017796-65.2010.8.07.0007, ajuizada em seu desfavor por BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA, em curso perante a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, com fundamento no artigo 1.012, § 3o, inciso I, e § 4o, do Código de Processo Civil. Informam os requerentes tratar-se, na origem, de ação de reintegração de posse, ajuizada em 17/06/2010, ao argumento de que aproximadamente 40 (quarenta) pessoas estavam invadindo um terreno no qual a requeria alegava ter obtido concessão de direito real de uso da TERRACAP, apontando posse nova dos réus, requerendo medida liminar para a reintegração de posse no imóvel, sem, contudo, listar os ocupantes, que somente foram incluídos ao processo após manifestação pessoal. Dizem que a medida liminar fora deferida, tendo a empresa requerida informado ao Juízo o cumprimento parcial da ordem afirmando que os imóveis vinculados à chácara 58 do Setor Habitacional Arniqueiras estavam sobrepondo parte do imóvel. Assim, foi deferida a reintegração de posse na parte restante do imóvel, atingindo frontalmente diversas famílias que residiam naquele local há anos. Afirmam que residem no local com suas famílias desde 10/11/1996, conforme documentação ampla que juntaram aos autos, como, por exemplo, Cessão de Direitos do Imóvel, registrada em Cartório, além de Certificado de Regularização Fundiária, datado de 15/03/2002, dentre vários outros documentos, de forma que comprovaram que estavam no local há mais de 14 anos quando do ajuizamento da ação pela requerida. Asseveram que, com base nesses fatos, a liminar foi suspensa pelo juízo, em razão da inexistência da posse nova alegada, sendo determinada, assim, a suspensão de qualquer ato de demolição na área, garantindo a permanência dos requerentes no local. Sustentam que, mesmo sem apreciação pelo Juízo da realização de prova oral e testemunhal e intimação do IBRAN para averiguação da situação do processo de regularização dos imóveis dos requerentes, os autos seguiram conclusos para sentença, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, com a consequente confirmação da medida liminar suspensa há mais de nove anos. Aduzem que a sentença concedeu o prazo de 15 dias para que 72 moradores se retirassem do local, ensejando a apresentação desta petição, diante da gravidade da repercussão da referida decisão. Discorrem acerca da necessidade de reforma da sentença, haja vista não existir, na hipótese, disputa de posse com o Poder Público, mas sim entre particulares, de forma que deve ser analisada a situação fática concreta, e não eventual titularidade da propriedade ou domínio, como procedido pela sentença. Ressaltam que, além de ocuparem a área de forma legítima e por mais de 24 anos, todas as famílias residentes no local são de baixa renda, havendo entre elas 46 adultos, 10 desempregados, 4 idosos e 22 crianças, de forma que lhes deve ser resguardado o direito constitucional à moradia, sobretudo diante das condições de vulnerabilidade e miserabilidade que apresentam, agravadas pela atual situação de pandemia vivida pela sociedade. Esclarecem que a requerida exerce plenamente suas funções comerciais em seu estabelecimento empresarial de lotes 03/04, sendo que apenas parte do lote 03 está indisponível, não possuindo nessa parte qualquer construção da empresa, sem qualquer interferência de sua produção pela ocupação dos requerentes. Consideram, assim, que privá-los do acesso às suas residências é ato desproporcional, quanto mais diante da iminência de regularização das suas casas. Colacionam manifestações prestadas pela Terracap, que entendem abonar o direito reivindicado. Reiteram o risco de irreversibilidade da medida caso provido o apelo interposto somente após a consumação da reintegração da requerida na posse do imóvel, com a consequente derrubada das casas nas quais residem, conforme determinado pela sentença recorrida. Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo ao apelo interposto, como forma de obstar, até o julgamento do recurso, a reintegração da posse determinada pela sentença, nos termos dos §§ 3o e 4o, do artigo 1.012, artigo 995, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. É relato do necessário. Decido. Conforme relatado os requerentes pretendem seja emprestado efeito suspensivo ao recurso de apelação que interpuseram na origem, com fundamento no artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Pois bem. Nos termos do 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação, em regra, possui efeito suspensivo, podendo desde logo a sentença produzir seus efeitos, nas hipóteses previstas no § 1o do referido artigo. Considerando que na hipótese dos autos trata-se de ação de reintegração de posse, cuja sentença confirmou os efeitos da tutela provisória anteriormente deferida, aplica-se o disposto no inciso V do referido dispositivo, segundo o qual, o recurso interposto contra a sentença terá somente efeito devolutivo. Logo, julgado procedente o pedido de reintegração de posse, com a confirmação da medida liminar anteriormente deferida, deve ser cumprida a ordem no prazo de 15 dias fixado pela sentença. Contudo, conforme se observa da petição apresentada pelos requerentes, das próprias razões do apelo que interpôs e dos autos de origem, a medida liminar que concedeu a tutela provisória requerida fora suspensa pelo próprio Juízo de origem em 09/12/2010, de forma que foi garantida a permanência dos requerentes no local durante todo o curso do processo, que se aproxima de 10 anos. Com efeito, é certo que o prazo de 15 dias para desocupação do imóvel não se afigura razoável, considerado o grande número de famílias existentes no local, as condições sociais de cada uma delas, assim como as restrições de circulação e prestação de serviços enfrentadas pela sociedade em razão da atual situação de calamidade pública derivada da pandemia causada pela COVID-19. Por outro lado, não se ignora também que a suspensão da medida liminar de reintegração de posse por um período superior a nove anos acabou por consolidar ainda mais uma situação de fato que já existia no local, de forma que a imediata desocupação do imóvel pelos requerentes, antes do julgamento do recurso de apelação que interpuseram, pode acarretar grave prejuízo aos moradores, diante manifesta irreversibilidade da medida, aliada à gravidade da situação que envolve diversas famílias num período atípico vivido pela população. Assim, em análise preliminar da questão, reputo adequado, por ora, deferir-se o pedido formulado para atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação, impedindo, assim, a imediata desocupação do imóvel pelos requerentes. Isso porque, aliado ao curto prazo fixado pela sentença para desocupação do imóvel, reputo relevante a argumentação desenvolvida pelos requerentes, cujas razões serão examinadas de forma exauriente no julgamento da apelação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para atribuir efeito suspensivo à apelação interposta, nos termos do artigo 1.012, § 4o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, sobrestando, em consequência, os efeitos da sentença que decretou a imediata reintegração da posse do imóvel objeto do litígio em favor da requerida, até posterior pronunciamento. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator